Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de prova oral, se o motivo em que se ampara o pedido – demonstração de existência de acordo para fixação de aluguel como remuneração dos sócios – representa fundamento que sequer é discutido na ação monitória em que são cobradas diferenças de alugueis estabelecidos em contrato de locação. A confusão patrimonial está presente quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor. Se no contrato de locação uma sociedade empresária figurou como locatária, nada impede que um dos locadores – ainda que também seja um dos sócios dela – requeira em juízo a parcela dos alugueis que entende lhe serem devidas, visto que a celebração do contrato de locação foi firmado por pessoas com personalidade jurídicas distintas.